Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-20.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703031-20.2021.8.07.0021 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que o recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na prática de delitos, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância, assentando que “No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que o recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na prática de delitos, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.” (vide ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010